Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-37.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de cobrança de mostruários. Reconvenção. Sentença. Parcial procedência de ambos os pedidos. Recursos das partes. Afastada a tese da Luxottica. Preparo feito com base no valor condenatório. Sentença. Ré/reconvinte que responde pela multa e o aviso prévio. Rescisão imotivada. Apelo da ré/reconvinte. Sentença reformada em parte. Mantida quanto ao valor

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de cobrança de mostruários. Reconvenção. Sentença. Parcial procedência de ambos os pedidos. Recursos das partes. Afastada a tese da Luxottica. Preparo feito com base no valor condenatório. Sentença. Ré/reconvinte que responde pela multa e o aviso prévio. Rescisão imotivada. Apelo da ré/reconvinte. Sentença reformada em parte. Mantida quanto ao valor do mostruário. Modificada quanto ao valor da multa. Não seria de 50%, mas, sim, de 100% sobre o preço do mostruário. Erro material de cláusula. Valor que deve ser considerado por expressão escrita por extenso. Apelo da autora/reconvinda. Cerceamento de defesa afastado. Avalista que não pode ser excluído se não foi incluído no polo das ações, Nulidade não reconhecida. Mérito. Cláusula contratual a que a parte se obrigou. Devolução do mostruário independente do motivo de recusa. Ausência de prova de que ocorreu efetivamente o roubo do mostruário. Ato falho da parte que se apega à ocorrência de furto. Subtração que decorreu de negligência da autora/reconvinda. Sucumbência. Ônus repartido entre as partes. Honorários de 15% sobre o valor das verbs multa e aviso prévio, devidos pela ré/reconvinte ao advogado da autora/reconvinda. Honorários de 20% sobre o valor total e atualizado do mostruário somado à multa de 100% sobre o preço de venda desse mesmo mostruário. Sentença reformada em parte. Sucumbência declarada. Recurso da autora/reconvinda desprovido e provido o da ré/reconvinte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1004552-37.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante/apelado LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OPTICOS E
ESPORTIVOS LTDA., é apelado/apelante H LIMA REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso da autora reconvinda desprovido, recurso da ré reconvinte
provido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 2/10
VOTO N.: 43216
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1004552-37.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS
OPTICOS E ESPORTIVOS LTDA.
APELADO/APELANTE: H LIMA REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS ÓPTICOS LTDA.
Ação de rescisão contratual c.c. declaratória de cobrança de mostruários.
Reconvenção. Sentença.
Parcial
procedência
de
ambos
os
pedidos. Recursos das partes. Afastada
a tese da Luxottica. Preparo feito com
base no valor condenatório. Sentença.
Ré/reconvinte que responde pela multa
e o aviso prévio. Rescisão imotivada.
Apelo
da
ré/reconvinte.
Sentença
reformada em parte. Mantida quanto ao
valor do mostruário. Modificada quanto
ao valor da multa. Não seria de 50%,
mas, sim, de 100% sobre o preço do
mostruário. Erro material de cláusula.
Valor que deve ser considerado por
expressão escrita por extenso. Apelo
da autora/reconvinda. Cerceamento de
defesa afastado. Avalista que não pode
ser excluído se não foi incluído no polo
das ações, Nulidade não reconhecida.
Mérito. Cláusula contratual a que a
parte
se
obrigou.
Devolução
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 3/10
mostruário independente do motivo de
recusa. Ausência de prova de que
ocorreu
efetivamente
o
roubo
do
mostruário. Ato falho da parte que se
apega à ocorrência de furto. Subtração
que
decorreu
de
negligência
da
autora/reconvinda. Sucumbência. Ônus
repartido entre as partes. Honorários
de 15% sobre o valor das verbs multa e
aviso prévio, devidos pela ré/reconvinte
ao
advogado
da
autora/reconvinda.
Honorários de 20% sobre o valor total
e atualizado do mostruário somado à
multa de 100% sobre o preço de venda
desse mesmo mostruário. Sentença reformada em parte. Sucumbência declarada. Recurso da
autora/reconvinda desprovido e provido
o da ré/reconvinte.
O d.Juízo 'a quo' julgou em parte procedente a
ação de rescisão contratual c.c. declaratória de cobrança
de mostruários, relativamente a verbas rescisórias,ajuizada por H.Lima Representação de
Produtos Opticos Ltda., e, ainda, julgou em parte
procedente a reconvenção movida pela Luxottica Brasil
Produtos Óticos e Esportivos Ltda., condenando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 4/10
autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte o importe
equivalente ao mostruário vendido pela ré, mais multa
penal fixada em 50% daquele total, ordenando a
compensação de valores entre as partes. Apelaram as
litigantes. A Luxottica visa alcançar decreto de
improcedência da ação. E, ainda, o reconhecimento de
erro material. A autora, por sua vez, deduz preliminares
e objetiva are forma do decidido em favor da reconvinte.
Contrarrazões oferecidas.
É o relatório.
De pronto, afasta-se a tese da Luxottica para que
haja recolhimento do preparo em valor atualizado da
condenação, porque redundaria em insegurança, já que,
com a incidência da correção monetária, sempre haveria
alteração no importe do preparo. Basta que a parte o
faça sobre o valor a que foi condenada. E isso está feito
nos autos (fls. 423).
Apesar dos declaratórios opostos pela Luxottica, o
d.juiz de piso não lhes deu atenção, sob o entendimento
de inexistir o vício da omissão (fls. 345).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 5/10
Esse equívoco judicial será resolvido neste julgado.
Destaque-se, por necessário, que a r.sentença
apelada expressou no relatório que a autora reclamou o
pagamento da multa rescisória contratual, equivalente a
1/12 das remunerações recebidas, de R$ 58.845,34 e,
ainda, o aviso prévio de R$ 11.481,69 (fls. 327). Todavia,
a sentença, no fundamento, só faz menção às verbas,
sem declarar os valores.
De todo modo, são impostas à ré, por ter havido
rompimento imotivado de sua parte (fls. 330).
Não há contrariedade. Tais verbas são, portanto,
devidas. E no total de R$ 70.327,03; Quanto a esses
encargos não há necessidade de submetê-los à liquidação. O valor está definido. A própria
ré/reconvinte define esse valor como sendo de R$
71.905,77 (fls. 350).
Nesse particular, o que está decidido não tem
como ser modificado, até por falta de resistência das
partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 6/10
Agora, no tocante à indenização relativa aos
mostruários não devolvidos e à multa contratual, a
r.sentença condenou a autora/reconvinda a responder
por tais verbas perante a ré/reconvinte.
No entanto, houve equívoco cometido pelo d.juiz
sentenciante, que leu a cláusula 21.10 de maneira
defectiva. Nela está escrito que a multa é equivalente “a
50% (cem por cento) do preço de venda” (fls. 43 e
356).
Quer dizer, o evidente erro material não poderia
ser levado em conta para que se fixasse o valor da multa
na metade do valor, efetivamente, contratado.
Portanto, nesse ponto, a r.decisão apelada tem ser
corrigida, passando-se a multa de 50% para 100% do
preço de venda.
Assim,
a
autora/reconvinda
fica
condenada,
expressamente, a pagar à r ́/reconvinte o importe
correspondente ao valor do mostruário mais a multa de
100% do valor do mostruário, posto à venda no mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 7/10
A H.Lima também recorreu (fls. 363).
A preliminar ligada ao cerceamento de defesa.
Primeiro, porque não constou da decisão ter o seu
avalista sido condenado pelo d.juízo 'a quo'. Segundo,
porque, se lesividade houvesse, esta teria que ser
combatida pelo avalista e não pela ora apelante.
Terceiro, porque, se não houve a citação do avalista, ele
não integrou o polo da ação, não podendo, por isso, ser
dele excluído.
Não há, pois, nulidade a ser reconhecida nos autos.
A alegação em torno da desconsideração da
personalidade jurídica se mostra mero equívoco da
recorrente, haja vista que tal instituto não foi
enfrentado neste feito, seja para acolhê-lo ou para
rechaçá-lo.
No mérito, a defesa se mostra pífia.
Ela defende a impossibilidade de ser condenada no
pagamento do mostruário e da multa convenciona
(fls.368).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 8/10
Certamente, encontra-se esquecida do que ficou,
expressamente, contratado a respeito.
E não há que se falar em força maior para se
escudar da obrigação indenizatória que lhe foi imposta.
É que a parte não demonstrou de modo efetivo que
houve a utilização de força irresistível e, portanto,
indefensável, que o impossibilitasse de efetuar a defesa
do material subtraído.
Recebeu o mostruário com a obrigação de devolvê-
lo. Não importando o motivo pelo qual ficou impedida de
devolver, assumiu a obrigação contratual de ressarcir o
valor da coisa recebida a título de mostruário.
Nem a ocorrência de roubo impede o cumprimento
da indenização pela autora.
É o que se infere do disposto no item 'v' da
cláusula 21.6 do contrato (fls. 396).
Há de se reparar no ato falho cometido pela
autora, que, embora viesse defendendo a tese de
ocorrência de roubo, acabou por destacar o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 9/10
tópico:
“Da
nulidade
da
cláusula
contratual
que
determina a indenização do valor dos objetos furtados”
(fls. 372).
Assim, se furto efetivamente ocorreu, mais um
motivo para haver a ressarcimento do prejuízo da
ré/reconvinte, porquanto não tinha a autora que permitir
que houvesse condições para que se consumasse a
subtração.
Seja por um ou por outra lado, não tem a autora
saída para fugir á responsabilidade que he foi,
acertadamente, imposta pela decisão apelada.
A sucumbência há que ser imposta às partes,
vencidas e vencedoras em seus pedidos.
Caberá
à
cada
parte
(autora/reconvinda
e
ré/reconvinte) arcar com a metade das despesas do
processo (ação e reconvenção), porque vencidas e
vencedoras reciprocamente nos autos.
Quanto
aos
honorários
advocatícios,
a
ré/reconvinte responderá pelo percentual de 15% sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004552-37.2018.8.26.0009 SÃO PAULO 10/10
o valor total e atualizado das verbas correspondentes à
multa e ao aviso prévio, que seria, segundo a própria ré,
em
torno
de
R$
71.905,77
(fls.
350).
A
autora/reconvinda arcará com a honorária de 20% sobre
o valor total e atualizado do mostruário somado à multa
de 100% sobre o preço de venda desse mesmo
mostruário.
Das verbas devidas aos causídicos, somente em
relação às dos defensores da ré/reconvinte se levou em
consideração os honorários recursais, como permite o
art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil, pelo
trabalho adicional que efetuaram.
Ante o exposto, nega-se acolhimento ao apelo da
ajutora/reconvinda e dá-se provimento ao recurso da
ré/reconvinte.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica